Tribunal: STF
Processo: RE 1542686
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA E PENSIONISTAS. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) PARA OS NÍVEIS IV E V. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ASCENSÃO DE NÍVEL DA GAP, OBSERVADO O CRONOGRAMA LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Na atual sistemática do processo civil, não merece prosperar a preliminar de litispendência, em relação aos impetrantes, Cleunice de Jesus Souza, Manoel Cardoso da Costa, Manoel Servolo Oliveira Moraes e Pedro Ferreira dos Santos, operou-se a coisa julgada, haja vista as decisões transitadas em julgado nos processos tombados sob os nº (s) 0023934-86.2011.8.05.0001, 0004920- 46.2016.8.05.0001, 0047346-46.2011.8.05.0001 e 0111534- 48.2011.8.05.0001. 2. Não merece prosperar a preliminar de Coisa Julgada em relação ao Impetrante Manoel Cardoso da Costa, tendo em vista que, conquanto o impetrante tenha, de fato, ajuizado, em data anterior, o Mandado de Segurança tombado sob o número 0004920- 46.2016.8.05.0001, tal mandamus teve a segurança denegada em relação a ele por ausência de prova pré-constituída, o que se comprova no decisão proferida no referido Mandado de Segurança colacionado aos Autos no ID 31520724, fls. 14. A teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 6º da Lei 12.016/2009: ‘O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito’. 3. Tratando-se de ação mandamental contra ato omissivo da Administração Pública em promover a ascensão de nível da Gratificação de Atividade Policial, não há falar-se em inadequação da via eleita por afronta ao enunciado de Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal. Precedente desta Corte. 4. Na hipótese em que se está diante de relação de trato sucessivo, o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental renova-se periodicamente e a prescrição, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, atinge apenas as prestações vencidas, observando-se o prazo quinquenal, nos termos do enunciado de Súmula 85 do STJ. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A Gratificação de Atividade Policial possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência, devendo, por isso mesmo, ser estendida aos inativos que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 e aos pensionistas que adquiriram essa qualidade antes da reforma constitucional. 5. Não viola o enunciado de Súmula Vinculante 37 a extensão do aumento de gratificação de caráter geral, concedida por lei apenas aos ativos, em favor dos inativos e pensionistas. Precedente desta Corte. 6. Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Preliminares processuais e prejudiciais de mérito rejeitadas. Segurança concedida” (fls. 1-2, e-doc. 84).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 109).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Assevera que “a rejeição dos Embargos de Declaração, associada às omissões e contradições apontadas no referido recurso, imprime à decisão o defeito da nulidade absoluta, inclusive pela clara negativa de prestação jurisdicional, mormente quando da recusa ao Recorrente de seu direito de acesso ao Judiciário, para interpor e ver conhecida, apreciada e julgada, matéria defensiva manejada por via processual adequada, exercida através do direito de ação, contrariando frontalmente os preceitos dos art. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF” (fl. 6, e-doc. 111).



    Salienta que “o decisum recorrido incide em manifesta negativa de prestação jurisdicional, notadamente ao violar e negar vigência ao art. 5º, XXXV; e 93, IX, da Lex Legum” (fl. 6, e-doc. 111).



    Assinala que “no dia 09 de dezembro de 2021 foi publicada a emenda constitucional nº 113/2021, que determinou aplicação da taxa SELIC, uma só vez, servindo tanto para o cálculo da correção monetária quanto dos juros de mora” (fl. 7, e-doc. 111).



    Ressalta “que a aplicação da taxa na SELIC independe da natureza da demanda, conforme expressamente determinado no texto da emenda constitucional. Em outras palavras, não importa a origem da condenação, a aplicação da taxa SELIC é sempre obrigatória” (fl. 8, e-doc. 111).



    Enfatiza que “não há razão para que não seja aplicada a taxa SELIC à condenação imposta no acórdão de origem, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado” (fl. 8, e-doc. 111).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para “anular o v. Acórdão recorrido, determinando-se a remessa dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, desta feita suprindo-se as omissões apontadas nos embargos declaratórios” ou, “caso ultrapassada a nulidade supracitada, seja provido o Recurso Extraordinário ora interposto, sanando-se as violações ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 para o que se haverá de reformar o v. Acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 111).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente. 



    4. Improcedente a alegação do recorrente de que deveria ser declarada a “nulidade do Acórdão recorrido, face a manifesta contrariedade e negativa de vigência” ao inc. XXXV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fl. 6, e-doc. 111).



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (DJe 16.6.2016).



    Inviável o acolhimento do pedido de nulidade dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, para que seja determinado novo julgamento pelo Tribunal de origem.



    5. Superada essa questão processual, há que se considerar preenchido o requisito do prequestionamento referente à alegada contrariedade ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, pela oportuna oposição de embargos de declaração contra o acórdão recorrido, e, no mérito, acolher a postulação recursal do Estado.



    6. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta ao Estado recorrente, o Tribunal de origem, em 28.2.2024, concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado por Aloísio Lima Leite e outros, nestes termos:



     “VOTO no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (LITISPENDÊNCIA, COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) E AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO) para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 1º, caput, da Lei n. 12.016/09 e do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e determinando que a autoridade coatora proceda ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para o nível IV e, seguindo o cronograma da Lei Estadual n. 12.566/2012, para o nível V, nos proventos dos Impetrantes, assegurando-lhe a retroação dos efeitos patrimoniais à data do ajuizamento desta ação mandamental, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos enunciados de Súmula 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, bem assim ao Recurso Extraordinário n. 870.947/SE” (fls. 15-16, e-doc. 84).



    A Bahia opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão recorrido, porque não teria sido aplicado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 (e-doc. 107). Os embargos foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-doc. 109).



    Ao deixar de aplicar as inovações legislativas referentes à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o valor a ser apurado no cumprimento do mandado de segurança, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia deixou de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.527.697- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.477.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Tem-se, na Emenda Constitucional n. 113, a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios das condenações da Fazenda Pública. 



    Em 1º.12.2023, este Supremo Tribunal Federal considerou válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023).



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, o Ministro Luiz Fux, Relator, confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...)



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    Sobre a aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para se adotar, desde 9.12.2021, a taxa Selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judicias não tributárias da Fazenda Pública, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar que o Tribunal de origem aplique a Taxa Selic desde 9.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora